Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736970-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de gravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0706873-15.2024.8.07.0017, que, embora tenha deferido a liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, indeferiu o pedido de baixa da restrição judicial RENAJUD até a citação do réu. Alega o agravante que a manutenção da restrição judicial após a apreensão do bem contraria o disposto no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina expressamente que a restrição deve ser retirada após a efetiva apreensão do veículo. Sustenta, ainda, que a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre automaticamente após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, conforme o § 1o do mesmo dispositivo legal. Requer, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de permitir a baixa imediata da restrição judicial RENAJUD, viabilizando a alienação extrajudicial do bem apreendido. Preparo recolhido ao ID. 75784155. É o relatório. Decido. Compete ao Relator deixar de conhecer recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Constata-se dos autos originários que a decisão de manutenção da restrição de transferência do veículo apreendido até a citação do réu foi proferida em 17.10.2024 (ID. 214268882, dos autos de origem), e que a parte agravante deixou de interpor o recurso cabível naquela oportunidade. Assim, a suposta decisão ora agravada representa, em verdade, certidão do juízo (ID. 245549985) que, em resposta ao pedido de ID. 244551995 (dos autos de origem) reportou ao pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ressalte-se que o pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, devendo a análise da tempestividade ser aferida a partir da decisão originária. Dessa forma, o presente agravo de instrumento, embora dirigido contra suposto ato decisório posterior, na realidade, objetiva atacar decisão pretérita já alcançada pela preclusão. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. [...] 5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Ante o exposto, deixo de conhecer do agravo de instrumento interposto em razão de sua intempestividade. Brasília, 11 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital